Tribunal: TJSP
Processo: 1520143-67.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520143-67.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JULIO
CESAR DOS SANTOS, SAMIR SANTOS JUSTINO e TADEU LIMA PEREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos para reduzir as penas do réu Júlio César a dez
anos de reclusão e mil e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, as do réu
Tadeu a doze anos de reclusão e mil e oitocentos dias-multa, no piso mínimo, e
as do réu Samir a quatorze anos de reclusão e dois mil e cem dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
2
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228.
Comarca de São Paulo.
Apelante: Júlio Cesar dos Santos.
Samir Santos Justino.
Tadeu Lima Pereira.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.322.
1. Perante o Juízo de Direito da 13a Vara
Central Criminal da Comarca de São Paulo, os réus Júlio César
dos Santos, Samir Santos Justino e Tadeu de Lima Pereira foram
denunciados como incursos nos artigos 33, “caput”, 34, “caput”, e
35, todos da Lei no 11.343/06, em concurso material, porque teriam
se associado para o fim de praticar o crime de tráfico de tóxicos e
no dia 19 de agosto de 2019, por volta das 13h00, na Avenida dos
Lírios, Grajaú, nesta cidade, tinham em depósito e ocultavam, para
fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com disposição
legal ou regulamentar, cinco porções de cocaína, com peso de
16.351,4g, uma porção de “crack”, com peso de 221,8 g, e duas
porções de maconha, com peso de 5.800,3g, substâncias essas
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, além
de possuírem objeto destinado à fabricação, preparação, produção
ou transformação de drogas, mais especificamente uma balança de
precisão.
Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e os réus condenados como
incursos nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei no 11.343/06,
em concurso material, Júlio César e Tadeu a dezesseis anos de
reclusão e dois mil e quatrocentos dias-multa, no valor unitário de
R$.200,00, e Samir a dezoito anos e oito meses de reclusão e dois
mil, setecentos e noventa e nove dias-multa, no valor unitário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
3
R$.200,00, fixado para todos o regime prisional inicial fechado.
Inconformados com essa decisão, os réus
apelaram arguindo em preliminar o direito de recorrer em
liberdade, no mérito buscando a absolvição por falta de provas,
subsidiariamente pleiteando mitigação das penas e aplicação do
redutor máximo previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos. O
réu Júlio César requer ainda a mitigação do regime de prisão e da
pena de multa, bem como a imposição de sanção alternativa, ao
passo que o réu Samir pretende a desclassificação para o delito do
artigo 28 da Lei de Drogas e a mitigação do regime de prisão.
Regularmente processados os recursos, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento dos
apelos, para ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea
em favor do réu Júlio César e fixado para todos os réus o valor
unitário dos dias-multa no piso mínimo.
É a síntese do necessário.
2. Inicialmente cabe registrar que não há
como conceder aos réus Júlio César e Tadeu, ora foragido, o
direito de recorrer em liberdade, pois se a custódia deles já se
justificava durante a instrução do processo, em face da
temibilidade e risco que representavam para a ordem social, com
maior razão deve ser mantida se é reconhecida a culpabilidade
deles, ainda que não de forma definitiva, e lhes é imposto regime
prisional que impede a liberação imediata.
Demais disso, sendo agora julgado o apelo,
perde relevância a pretensão, pois ela está prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
4
No mérito, a materialidade do delito de
tráfico de drogas imputado aos réus está provada pelos autos de
exibição e apreensão, bem como pelos laudos de constatação e de
exame químico toxicológico, atestando se tratar de maconha,
cocaína e “crack” o material examinado, substâncias entorpecentes
causadoras de dependência física e psíquica (fls. 34,35, 50/55,
70/72 e 283/287).
A autoria da infração também não comporta
dúvida, em face do que se apurou no processo.
Os
réus
Tadeu
e
Samir
não
foram
localizados durante a tramitação do inquérito policial e, em Juízo,
optaram pela revelia (fl. 331), deixando de oferecer suas versões
sobre os fatos.
Por seu turno, o réu Júlio César confessou
a autoria do crime de tráfico na fase do inquérito ao afirmar que
“possui o vulgo de 'COROLLA'; Que trabalha como ajudante geral; Que
nesta data estava ao lado do veículo GM/Onix de placas FIH-4521 de
cor vermelha e que consigo estava a pessoa que dirigia o veículo de
prenome TADEU o qual é filho do proprietário do veículo; Que
costumeiramente TADEU transporta drogas naquele carro, para que o
interrogado guarde na casa onde, na frente, foi abordado sito ao
endereço AVENIDA DOS LIRIOS - GRAJAU; Que nesta data estavam
com 24.000 invólucros de cocaína; 820 invólucros contendo Crack, 236
invólucros contendo maconha, 4 tabletes de maconha e 1 balança; Que
estas drogas estavam armazenadas na referida casa a qual é de
propriedade de SAMIR e que seriam levadas por garotas denominadas
'AS BOYS', para 'bocas de fumo' em endereços diversos; Que no
momento da abordagem estava em frente a casa de SAMIR ao lado do
veículo
GM/Onix
que
costumeiramente
transportam
drogas;
Que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
5
trabalha para um indivíduo do qual não sabe ou não quer declinar o
nome; Que ganha o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por semana
para guardar drogas (maconha, cocaína e crack) e o interrogado que
distribui as drogas para 'AS BOYS'; Que não sabe ou não quer informar
o nome das meninas para quem despacha as drogas; Que no momento
da abordagem estava em frente da casa de SAMIR onde guarda as
drogas e verificando a presença dos policiais civis, o interrogado saiu
correndo daquele local juntamente com TADEU, porém somente o
interrogado foi detido pelos policiais, tendo TADEU conseguido fugir;
Que o pagamento do que ganha semanalmente é feito por TADEU o qual
recebe de pessoa não sabida por si; Que costumeiramente fica do lado
externo da casa e quando tem que receber as drogas recebe TADEU na
frente da residência e guarda as drogas no interior da residência; Que
trabalha neste esquema de guarda e distribuição das drogas há 1 mês;
Que referida quantidade de drogas dura em média uma semana até
findar sua distribuição; Que não recebe valores quando distribui as
drogas; Que SAMIR (dono da residência) recebe R$ 600,00 (seiscentos
reais) por mês para armazenar as drogas naquela residência e que é
sabedor das drogas que lá são armazenadas; Que TADEU também é
responsável pelo pagamento mensal de SAMIR; Que afirma que trabalha
para uma facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital”.
Em Juízo, passou a negar envolvimento com as drogas
apreendidas pelos policiais (fls. 29/30 e registro digital).
Nos aspectos relevantes os policiais civis
relataram que, visando dar cumprimento à ordem de serviço no
349/19, que tinha como objetivo averiguar a existência de ponto de
venda de drogas, eles foram até o endereço informado, onde
passaram a fazer campana, ocasião em que presenciaram a
chegada de um veículo vermelho, do qual desembarcaram dois
indivíduos, que entraram no imóvel, razão pela qual resolveram
realizar a abordagem. Afirmaram que os indivíduos se evadiram,
tendo sido possível deter somente o réu Júlio César que,
indagado, disse que estava ali para retirar a droga com o outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
6
indivíduo, uma vez que trabalhava para uma pessoa conhecida
como “Macarrão”. No mais, o réu Júlio César disse que a droga era
do “Partido”, e que a casa era de Samir Santos Justino e o carro
era do pai de Tadeu Lima Pereira. Disseram que encontraram não
só um fundo falso no piso da residência, que continha grande
quantidade de drogas, contabilidade do tráfico e balança de
precisão, como também documentos referentes aos réus Samir e
Tadeu (fls. 27/28 e registro digital).
A testemunha Sinvaldo de Sousa Pereira,
pai do réu Tadeu, declarou estar em seu nome o veículo “Onix”,
placas FIH-4521, mas que era seu filho quem o usava, por
trabalhar como motorista de “Uber”. Afirmou que não teve mais
contato com Tadeu, pois este não reside mais em sua residência.
Informou ter descoberto pela televisão que seu veículo estava
envolvido no transporte de drogas, de modo que não tem certeza
se Tadeu estava efetivamente trabalhando como motorista de
“Uber”, desconhecendo o envolvimento de seu filho com o tráfico.
Afirmou que, por vezes, ele lhe pedia dinheiro emprestado (fl. 120
e registro digital).
Como se vê, a confissão do réu Júlio César
no auto de prisão em flagrante se compatibilizou com as demais
provas, retratando a realidade dos fatos imputados, cumprindo
anotar que sobre a confissão extrajudicial anota Damásio E. de
Jesus que a orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal é
firme no sentido de que, “as confissões feitas na fase do inquérito
policial têm valor probante, desde que testemunhadas e não sejam
contrariadas por outros elementos de prova” (“Código de Processo
Penal Anotado”, editora Saraiva, São Paulo, 10a ed., p. 146; nesse
mesmo sentido: RTJ 88/371, 93/131, 95/563, RJDTACRIM 25/318).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
7
Enfrentando a questão da validade da
confissão feita no inquérito, quando o agente a desmente em
Juízo, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua
validade para o convencimento acerca da autoria, quando for
corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório.” (HC
no 471.082, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em
23.10.2018), exatamente como aqui se deu.
No caso em pauta, inexiste motivo para
desprezar a firme e segura palavra dos policiais civis inquiridos e
que atuaram nas investigações. Nada de concreto se demonstrou
que pudesse tisnar de parcialidade o depoimento deles, prestado
sob o compromisso legal, de modo que seus firmes relatos
merecem prestígio e essa prova era suficiente para justificar o
acolhimento da acusação, não sendo crível fossem eles sem
motivo plausível imputar delitos de tal gravidade a pessoas
inocentes, ainda mais se valendo de certa variedade, expressiva
quantidade de entorpecentes e ainda de uma balança de precisão.
Vale lembrar prevalecer a presunção de
que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao
noticiar em Juízo suas atividades no combate e na repressão à
criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
8
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de
Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Demais disso, cabe frisar que se os fatos
tivessem se passado tal como alegado pelas defesas de Samir e
Tadeu, no sentido de que o primeiro não sabia da existência de
drogas no imóvel dele e de que os policiais teriam atuado com
abuso de autoridade na prisão de Júlio César e estariam tentando
incriminá-los injustamente, incumbia-lhes procurar fazer prova em
abono de suas alegações, a teor do disposto no artigo 156 do
Código de Processo Penal, mas disso eles não se desincumbiram
a contento, deixando de apresentar suas versões dos fatos.
Por outro lado, para que não fique sem
registro, as declarações do genitor de Tadeu devem ser vistas com
reservas, sobretudo porque ele não teria presenciado os fatos e de
relevante nada de concreto informou que pudesse afastar o seguro
e coerente relato dos policiais civis a respeito do envolvimento do
filho dele com o narcotráfico. Aliás, ele admitiu que, embora
estivesse o veículo em seu nome, era seu filho Tadeu quem o
utilizava supostamente no serviço de “Uber”, do que porém nem
tinha certeza, diante da notícia do envolvimento dele com o
transporte de tóxicos.
Cabe ponderar, ainda, que o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se
consuma com a simples posse da droga pelos agentes para fim de
comércio a terceiro sendo, portanto, desnecessário que sejam eles
flagrados vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
9
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O
próprio
artigo
37
da
Lei
Antitóxicos
dá
as
coordenadas
da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida,
o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP
63/316, 70/371 e 97/512).
Além disso, as circunstâncias da prisão,
antecedida por minuciosa investigação policial, a quantidade,
variedade e as formas de acondicionamento das drogas
apreendidas, em porções individuais, a granel e também em
“tijolos”, somadas a apreensão de uma balança de precisão e
cadernos com anotações de contabilidade do tráfico, não deixaram
dúvida quanto a se destinar todos aqueles entorpecentes ao
insidioso comércio, a isto se acrescendo também a confissão
extrajudicial e delação do réu Júlio César, que foi confirmada com
o encontro dos documentos pessoais de Tadeu e Samir
respectivamente no veículo e residência utilizados para o tráfico.
A respeito da delação, cumpre trazer à
baila julgado no sentido de que “As declarações do co-réu de um
delito tem valor quando, confessando a parte que teve no fato
incriminatório, menciona também os que neles cooperaram como
autores, especificando o modo em que consistiu esta assistência ao
delito” (RT 419/295).
Demais disso, ainda que os réus Samir e
Tadeu sejam também usuário de entorpecentes, nada impedia
pudessem eles exercer o comércio ilícito de tóxicos, coisa nada
incomum nesse meio, até como forma de sustentarem o vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
10
Portanto, é de se reconhecer que se reuniu
prova bastante da imputação de tráfico de entorpecentes feita na
denúncia contra os réus, revelando-se impossível a absolvição ou
a pretendida desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no
11.343/2006.
Do mesmo modo, o delito de associação
para o tráfico de entorpecentes ficou bem delineado pela prova
reunida nos autos, especialmente em razão do minucioso relatório
de investigação policial (fls. 146/149), do insuspeito depoimento
dos policiais civis inquiridos e do vasto acervo de cadernos com
anotações de contabilidade do tráfico e da hierarquia entre os
traficantes, inclusive apontando “Sami” como “boy”, tudo a bem
demonstrar que os réus agiam em conjugação estável de vontades
na prática reiterada do tráfico de tóxicos, se valendo dessa
atividade criminosa como forma de sustento, em atuação constante
e com divisão de tarefas para o sucesso da empreitada.
De fato, nos cadernos com anotações de
contabilidade do tráfico dos apelantes haviam esquemas referentes
ao tráfico de entorpecentes, dos quais consta o prenome de cada
vendedor, alcunha, local do comércio e o respectivo valor, o que
demonstra a contabilidade e o cotidiano de possíveis integrantes
da facção criminosa “Primeiro Comando da Capital”, tudo a
demonstrar que integram essa conhecida organização criminosa,
como, ademais, foi admitido pelo réu Júlio César em seu
interrogatório no inquérito, no qual esclareceu a função de cada
um na organização e como era feita a distribuição do entorpecente
para ser levado aos pontos de venda por meninas que identificou
apenas como “As boys”, de forma a revelar que todos atuavam de
forma estável e permanente no grupo criminoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
11
Aliás, como bem anotado na sentença “as
circunstâncias do flagrante, somadas à apreensão de exacerbada
quantidade e variedade de drogas, acondicionadas e prontas para
entrega de terceiros, escondidas num fundo falso no piso, a extensa
contabilidade, indicativa da enorme movimentação de substâncias
entorpecentes evidenciam a traficância e a estabilidade e organização
do grupo, o que caracteriza a associação para o tráfico. A
movimentação era enorme, a contabilidade indica as altas somas de
valores
envolvidos,
documentos
identificando
diversas
pessoas,
separadas pelas funções na traficância, 'campana', contador, 'fiel' e
'boy'. Demonstrada, cabalmente, portanto, a estabilidade e permanência
da associação mantida entre os acusados dada a organização das
atividades ilícitas, cada qual com atribuições bem delineadas em prol de
uma finalidade comum, e do intento criminoso de angariarem esforços
para efetivar o comércio ilícito de entorpecentes” (fl. 452).
Ao contrário do alegado pela defesa de
Samir, a condenação dos réus pelo crime de associação para o
tráfico não está baseada somente na prova obtida na fase policial.
Na verdade, os elementos colhidos no inquérito policial foram
confirmados em Juízo, sobretudo pelas declarações dos policiais
civis inquiridos e pelos documentos apreendidos na ocasião,
revelando pormenores da associação para o tráfico a que se
dedicam os acusados, de sorte que não houve afronta ao artigo
155 do Código de Processo Penal.
Nesse passo, descabe também falar em
participação de menor importância por parte do réu Samir, pois a
conduta dele estava plenamente integrada a dos corréus Tadeu e
Júlio César, todos atuando em conjunto para levar a bom termo a
empreitada do tráfico de entorpecentes a que todos se dedicavam
dentro do grupo, de modo de modo que, desempenhando a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
12
que lhe tocava no esquema criminoso, qual seja, a de guardar o
entorpecente a ser distribuído entre as meninas que levariam o
tóxico para os pontos de venda, deve ele responder pelo crime na
mesma medida em que os comparsas.
Sendo assim, é de se reconhecer que
também se reuniu prova bastante da imputação do crime de
associação para o tráfico, revelando-se correto o desfecho
condenatório que sobreveio.
Quanto à dosimetria, observa-se que a
douta magistrada fixou a base no dobro para cada qual dos réus,
em face da expressiva quantidade de droga apreendida mais de
vinte e dois quilos de cocaína, maconha e “crack” além da “extensa
contabilidade encontrada, evidenciando que grupo estava associado
permanentemente e tinha a confiança do grupo para o armazenamento e
distribuição de muitos quilos por semana”.
Entretanto,
condenados
igualmente
pela
prática do delito de associação para o tráfico, a exasperação da
pena sob o fundamento de que os réus se associaram de forma
permanente importa em inadmissível “bis in idem”, já que a mesma
circunstância fática estaria sendo duplamente valorada, o que não
pode subsistir.
Por outro lado, era mesmo cabível maior
severidade nessa fase da dosimetria, à vista do disposto no artigo
42 da Lei Antitóxicos, tendo em vista a natureza e a quantidade de
tóxico apreendido. Nesse sentido o Pretório Excelso já se decidiu
que “(...) 4. O STF tem entendimento no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em
patamar acima do mínimo legal (HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC
122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
13
5. Agravo regimental desprovido.“ (RHC no 170551, 1a Turma, Relator
Ministro
Roberto
Barroso,
julgado
em
18.10.2019,
DJe
de
30.10.2019) e na mesma trilha é a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC no 557946, 5a Turma,
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
julgado
em
03.03.2020, DJe de 09.03.2020).
Porém, o índice adotado implicou em
excessivo rigor, sendo mais adequado que, por conta dessa única
circunstância, a pena-base seja estabelecida para cada qual dos
réus em metade acima do menor patamar, de modo a alcançar,
sete anos e seis meses de reclusão e setecentos e cinquenta dias-
multa para o delito de tráfico de drogas, e quatro anos e seis
meses de reclusão e mil e cinquenta dias-multa para o crime de
associação para o tráfico, observado que o valor unitário do dia-
multa, estabelecido em R$.200,00, foi fixado com indevida
severidade e por isso deve retroagir ao piso mínimo, consoante
proposto pela douta Procuradoria de Justiça em seu ponderado
parecer.
Na
segunda
fase
do
cálculo,
cabe
reconhecer em favor do réu Júlio César a incidência da atenuante
da confissão, pois a admissão de culpa no inquérito, ainda que
retratada em Juízo, foi utilizada como elemento de convicção para
amparar o decreto condenatório, razão pela qual não poderia ser
desprezada na dosimetria das penas, aplicando-se à hipótese a
Súmula no 545 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: “Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo
65, III, d, do Código Penal”, de modo que suas penas ficam agora
reduzidas de um sexto, alcançando seis anos e três meses de
reclusão e seiscentos e vinte e cinco dias-multa, no piso mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
14
para o delito de tráfico de drogas, e três anos e nove meses de
reclusão e oitocentos e setenta e cinco dias-multa, no piso mínimo,
para o crime de associação para o tráfico.
Comprovada a reincidência do réu Samir
(fls. 17/18 do apenso próprio), correto o acréscimo de um sexto, de
modo que as penas para ele alcançam oito anos e nove meses de
reclusão e oitocentos e setenta e cinco dias-multa, no piso mínimo,
para o delito de tráfico de drogas, e cinco anos e três meses de
reclusão e mil, duzentos e vinte e cinco dias-multa, no mínimo
legal, para o crime de associação para o tráfico.
Impossível a redução das penas com base
no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois tal dispositivo não se
aplica
aos
agentes
que,
comprovadamente,
se dedicam a
atividades criminosas, como é o caso dos apelantes, aqui também
condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas e
surpreendidos
com
expressiva
quantidade
e
variedade
de
entorpecentes, em estreita vinculação com o nefasto comércio de
tóxicos, para o qual agiam os réus associados de forma estável e
permanente.
A propósito desse tema o colendo Superior
Tribunal de Justiça tem deixado assentado: “(,..) V - Pleito de
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da
Lei n. 11.343/2006. Mantida a condenação do acusado pelo crime de
associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do
redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos
termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de
demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a
configuração do referido delito. Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 28/11/2017; e HC
408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
15
27/9/2017.(...)” (AgRg no HC no 604.366, 5a Turma, Relator Ministro
Felix Fischer, julgado em 06.10.2020, DJe de 16.06.2020; em igual
sentido: AgRg no HC no 610.288/SP, 6a Turma, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 20.10.2020, DJe de 23.10.2020).
Aplicado a regra do concurso material de
delitos, pois estes decorreram de desígnios autônomos e
independentes, tal como se reconheceu na sentença, as penas
somadas atingem agora um total definitivo de dez anos de reclusão
e mil e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, para o réu Júlio
César, doze anos de reclusão e mil e oitocentos dias-multa, no
piso mínimo, para o réu Tadeu, e quatorze anos de reclusão e dois
mil e cem dias-multa, no piso mínimo, para o réu Samir.
Nesse aspecto, a imposição de multa
cumulativa decorre de imperativo legal, não havendo aqui como se
possa acolher o pleito defensivo de redução, pois há lei especial
(Lei no 11.343/2006) regulando a matéria. Além disso inexiste vício
de inconstitucionalidade da sanção pecuniária prevista nos artigos
33 e 35 da Lei Antitóxicos, pois o dispositivo atacado é resultado
de um processo legislativo idôneo, que estabelece pena de multa
compatível com a natureza altamente lucrativa da atividade do
tráfico, a despeito de seus efeitos deletérios à sociedade. A
propósito, em caso semelhante, esta Câmara, por acórdão da lavra
do
eminente
Desembargador
Figueiredo
Gonçalves,
deixou
assente que “trata-se de opção legislativa no combate ao tráfico de
drogas, que previu tal sanção em consonância com a pena privativa de
liberdade, como razoável no combate a esse tipo de crime. Ressalte-se
que a sanção não transcende a figura do acusado, na medida em que o
próprio ordenamento jurídico prevê o parcelamento de penas pecuniárias, amoldando-se às possibilidades financeiras do réu.
Igualmente não fere a individualização da pena, porquanto, diante do
caso concreto, sopesando as circunstâncias do crime, o juízo aplicará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520143-67.2019.8.26.0228 - Voto no 38.322.
16
sanção
proporcionalmente
mais
adequada”
(Apelação
no
0088113-28.2010.8.26.0050, julgada em 6.02.2012; nesse mesmo
sentido:
Apelação
no
0000608-03.2017.8.26.0616,
Relator
Desembargador Péricles Piza, julgada em 21.10.2019; Apelação no
0080755-31.2018.8.26.0050,
Relator
Desembargador
Figueiredo
Gonçalves,
julgada
em
07.10.2019
e
Apelação
no
0011804-74.2014.8.26.0292,
de
minha
relatoria,
julgada
em
23.09.2019, dentre outras).
A extensão da pena carcerária imposta a
cada qual dos réus a impediu a substituição dela por sanções
alternativas e justificou a fixação do regime prisional inicial
fechado, único possível na espécie em que avultou a audácia e
temibilidade dos réus, cuja conduta, altamente censurável, impõe o
cumprimento por parte deles de todo os estágios no processo de
ressocialização penal.
Portanto, somente para redução das penas
aos limites fixados é que se impõe o parcial provimento dos
recursos interpostos.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas do réu Júlio
César a dez anos de reclusão e mil e quinhentos dias-multa, no
piso mínimo, as do réu Tadeu a doze anos de reclusão e mil e
oitocentos dias-multa, no piso mínimo, e as do réu Samir a
quatorze anos de reclusão e dois mil e cem dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -